Tribunal: TJMT
Processo: 1013022-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013022-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MIKHAIL BARROS E FAVALESSA - CPF: 036.254.771-81 (APELANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), GUILHERME ADZGAUSKAS WALTENBERG - CPF: 344.293.308-08 (APELANTE), OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON - CPF: 058.452.808-69 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – INSINUAÇÃO DE FAVORECIMENTO DE MAGISTRADA A CREDOR – DANO A IMAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais à Magistrada em decorrência de matéria jornalística insinuando que a julgadora atuou com parcialidade visando favores econômicos.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1013022-75.2018.8.11.0041

APELANTES:
MIKHAIL BARROS E FAVALESSA e GUILHERME ADZGAUSKAS WALTENBERG

APELADA:

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MIKHAIL BARROS E FAVALESSA e GUILHERME ADZGAUSKAS WALTENBERG contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON (proc. n. 1013022-75.2018.8.11.0041), julgou procedente o pedido “
para condenar solidariamente os réus a pagar à autora, a título de reparação por danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença, e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do fato - 27/04/2018
”, além de condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, aduzem que a matéria jornalística “
não apresentou por seus signatários nenhum - definitivamente nenhum – excesso de linguagem, apenas e tão somente apresentando fatos que foram comprovados, inclusive por este E. TJMT
”, destacando que a condição de devedora é mero fato reconhecido, inclusive, pela própria Apelada.

Afirmam que “
a matéria lançada pelo site e assinada pelos Apelantes, foi meramente informativa, sendo certo que, conforme se denota dos documentos trazidos com a inicial, especialmente a matéria veiculada, esta não se apresentou acompanhada de emissão de opinião e/ou de juízo de valor quanto à conduta da Apelada
”, de forma a não se verificar a prática de ato ilícito, nem mesmo culposo, passível de indenização.

Alegam que mesmo “
na hipótese de reconhecimento da ocorrência de ato ilícito pelos Apelantes – o que se admite por mero amor ao debate
” – o dever de indenizar estaria afastado por força da excludente de responsabilidade civil prevista no art. 188, I, do CC, uma vez que “
os Requeridos agiram no estrito dever legal que lhes incumbia, ao informar em matéria jornalística meramente informativa os atos que vinham sendo praticados pela Apelada, diga-se, servidora pública
”.

Reiteram, à luz da exceção da verdade, que “
nada mais fizerem senão registrar e divulgar os fatos que efetivamente ocorreram
”, visto que a Exceção de Suspeição oposta pela parte interessada (n. 1005451-79.2018.8.11.0000) foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, isentando os Apelantes do dever de indenizar. Subsidiariamente, requerem a minoração do
quantum
indenizatório para que “
seja fixado um valor razoável, obedecendo os parâmetros consagrados pela doutrina e pela jurisprudência
” em casos análogos.

Contrarrazões pelo desprovimento no Id. 176466270.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023